Tribunal: TJDFT
Processo: 0001426-83.2016.8.07.0012
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-04-19
Data de publicação: 2023-04-28

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES DE PARCELAMENTO IRREGULAR DE SOLO URBANO. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. LAVAGEM DE CAPITAIS. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA. REJEIÇÃO. PEDIDOS DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS PELO ACERVO PROBATÓRIO. PEDIDO PARA DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA PELA APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO/ABSORÇÃO. INVIABILIDADE. APELOS CONHECIDOS, DESPROVIDO PARA UM RÉU E PARCIALMENTE PARA O OUTRO.

1. Não há falar em nulidade da sentença por ausência de requisito essencial para a persecução criminal, até porque, as condutas dos acusados foram comprovadas não só pela prova pericial, mas também, por prova testemunhal e documental, como se verá a seguir. Preliminar de nulidade rejeitada.

2. A materialidade e a autoria em relação a todos os crimes restaram comprovadas pelo acervo probatório, o qual demonstrou que os réus, agindo com unidade de desígnios e comunhão de esforços, associaram-se, de forma estável e permanente, com o fim específico de cometer crimes de parcelamento irregular do solo para fins urbanos e de lavagem de capitais.

2.1 Ademais, o conjunto probatório demonstrou que os acusados eram início, efetuaram e concorreram para a prática de parcelamento do solo para fins urbanos, sem autorização dos órgãos públicos competentes, em desacordo com as disposições da Lei 6.766/79 e das leis distritais, sem título legítimo de propriedade do imóvel loteado, bem como, ocultaram e dissimularam a natureza, origem, localização, disposição, movimentação e propriedade de bens, direitos e valores provenientes, direta e indiretamente, da infração penal, utilizando-se de um “laranja” nas negociações, movimentações e transferências de lotes irregulares.

3. Os delitos pelos quais o apelante foi denunciado e condenado tutelam bens jurídicos diversos, impossibilitando a aplicação do instituto da consunção à espécie.

4. Pena de um dos réus redimensionada, na segunda fase da dosimetria, quanto ao delito de associação criminosa, para fins de atendimento do critério de 1/6 (um sexto) recomendado pela jurisprudência pátria para cada circunstância agravante reconhecida, com reflexos na pena final.

5. Preliminar rejeitada. Apelos conhecidos e, no mérito, desprovido para um acusado e parcialmente provido para o outro.